Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722027-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA RECORRIDO: MARIA HELENA GUIMARAES IBIAPINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUERES. JUROS MORATÓRIOS. TAXA. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXEQUENDO. OMISSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (REsp 1111119/PR), no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC. II. O art. 406 do Código Civil não se aplica nos casos em que as partes houverem convencionado a taxa de juros moratórios no contrato de locação. III. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406, do Código Civil, 161, do Código Tributário Nacional, e 508, do Código de Processo Civil, defendendo que o STJ pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, devendo esta ser aplicada, em substituição a qualquer outra, inclusive para fins de atualização de dívida (Tema 176). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea“b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente quanto à apontada ofensa aos artigos 406, do Código Civil, 161, do Código Tributário Nacional, e 508, do Código de Processo Civil, bem como em em relação ao dissídio interpretativo invocado (Tema 176 do STJ). Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1111119/PR, firmou o entendimento, no sentido de que “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”. Acerca da matéria, enfatizo que a mencionada Corte Especial, houve por bem, delimitar o julgado no sentido de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo (artigo 406 do Código Civil de 2002) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. No caso dos autos, constato que a hipótese não se adequa ao Tema 406 do STJ, tratando-se de situação distinta – relativa à aplicação da taxa SELIC para fins de atualização de dívida. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o art. 406 do Código Civil somente se aplica nos casos em que as partes não houverem convencionado a taxa de juros moratórios. Senão, vejamos: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Apesar do silêncio no título exequendo acerca do percentual dos juros moratórios, o contrato de locação firmado entre as partes prevê o encargo. Confira-se: Cláusula 3a - . Parágrafo 2o - O aluguel mensal acima pactuado será reajustado ANUALMENTE de acordo com o índice oficial do governo ou, em sua falta, pelo IGPM da FGV ou também não sendo calculado, por qualquer índice de preços oficial ou não, que reflita a variação dos preços, no período do reajuste; Parágrafo 3o - Em caso de mora do locatário quanto ao pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de 20% (vinte por cento) se judicial, além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da correção inflacionária calculada pelo índice oficial. (ID no 13247085). Assim, existindo estipulação contratual em sentido contrário, não merece prosperar a pretensão recursal de que seja aplicada a SELIC. (ID 14930585, P. 51/56). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no REsp 1763228/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005